Tribunal: STF
Processo: ARE 1447739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 14) aplicando precedentes da sistemática da repercussão geral (Tema 810 e Tema 5); e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso em face dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 27).



    A parte agravante sustenta que (a) houve o prequestionamento da matéria e (b) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos Temas 5 e 810. No mais, apenas reiterou argumentos referentes ao mérito do RE (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente